Tribunal: STF
Processo: HC 270881
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.078.198/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de descaminho e contrabando, na forma tentada (arts. 334 e 334-A, c/c art. 14, II,  todos do Código Penal). De acordo com a denúncia:

[...] Em 25/06/2018, no recinto alfandegado da EMBRAPORT, VALDOMIRO MUNIZ, com vontade e consciência, tentou iludir o pagamento de tributos devidos pela importação de mercadorias de origem estrangeira, consistentes em 4.400 (quatro mil e quatrocentas) unidades de aparelhos elétricos de barbear marca NOVA NHC-3915, 6.850 (seis mil oitocentos e cinquenta) unidades de aparelhos elétricos de barbear marca NOVA NHC-6138, 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de embalagens planificadas de papel dos aparelhos barbeadores, 90 (noventa) unidades de embalagens plásticas dos aparelhos barbeadores, 206 (duzentos e seis) unidades de cabos carregadores para os aparelhos barbeadores, 31 (trinta e um) unidades de kit de acessórios dos aparelhos barbeadores (frasco com óleo lubrificante e mini-escova) avaliadas globalmente em R$180.808,00 (cento e oitenta mil e oitocentos e oito reais), só não consumando o crime em virtude da atuação dos servidores da Receita Federal do Brasil. Especificamente quanto aos itens relacionados aos barbeadores não declarados, a ilusão de tributos foi no montante de R$ 92.121,68 (noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).
Na mesma data e local, VALDOMIRO MUNIZ tentou importar mercadorias proibidas, consistentes em 9.850 (nove mil, oitocentos e cinquenta) unidades de aparelho de eletrochoque tipo TASER, modelo ZM-800TYPE e 2.810 (dois mil, oitocentos e dez) unidades de lanterna de eletrochoque, modelo ZYM-1101, avaliadas globalmente em R$1.481.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais), só não consumando o crime em virtude da atuação dos servidores da Receita Federal do Brasil.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo; entretanto, reconheceu, de ofício, “o concurso formal próprio entre os delitos de contrabando e descaminho, restando fixada a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

O caso dos autos, em que se pede a absolvição do paciente ou a aplicação, em seu favor, da fração redutora máxima decorrente da tentativa, não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Isso porque a defesa interpôs recurso especial, o qual o Tribunal de origem inadmitiu (fls. 11- 19), decisão esta que é o objeto de agravo dirigido ao STJ. Ademais, não há notícia de que o réu esteja preso. 
[...]
Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto, de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que desafia a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito da defesa seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “ilegalidade que macula a condenação do Paciente é sua fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (processo administrativo fiscal), sem qualquer corroboração por prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, “aplicar a fração máxima de 2/3 pela tentativa” ou “determinar o afastamento do óbice processual reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente análise do mérito do habeas corpus naquela Corte”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 16 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente